Tribunal: TJBA
Processo: 8000530-70.2023.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000530-70.2023.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDIRENE OLIVEIRA ARAUJO Advogado(s): VINICIUS ANDRADE ALVES NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA NOMEADA PARA CARGO COMISSIONADO DE NATUREZA TÉCNICA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta por Aldirene Oliveira Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor, Registro Público e Acidente de Trabalho da Comarca de Cícero Dantas, nos autos da Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias e/ou Remuneratórias nº 8000530-70.2023.8.05.0057, movida em face do Município de Heliópolis, que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de férias e décimo terceiro salário relativos ao período em que a autora exerceu o cargo comissionado de Assistente Escolar I, entre janeiro de 2018 e novembro de 2021. 2. A sentença reconheceu a nulidade do vínculo com base no Tema 1010 do STF, sob o fundamento de que as atribuições desempenhadas eram de natureza técnica e operacional, vedadas à ocupação por cargos comissionados, mas negou o pagamento das verbas postuladas. II. Questão em discussão 3. Discute-se se a servidora, embora tenha ocupado irregularmente cargo comissionado de natureza técnica e operacional, faz jus ao recebimento de verbas remuneratórias relativas ao período em que efetivamente prestou serviços ao Município de Heliópolis. III. Razões de decidir 4. O art. 37, II e §2º, da Constituição Federal impõe a obrigatoriedade de concurso público para ingresso no serviço público, sob pena de nulidade da contratação. Todavia, mesmo declarada a nulidade do vínculo, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ assegura o direito ao pagamento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. 5. Restou comprovado nos autos que a autora exerceu suas funções na Secretaria Municipal de Educação de 04/01/2017 a 25/11/2021, sem que o Município comprovasse o pagamento de férias e 13º salário referentes aos períodos laborados. 6. A ausência de comprovação da quitação das verbas pleiteadas atrai a aplicação do art. 373, II, do CPC, impondo ao réu o ônus da prova quanto ao adimplemento. 7. Assim, é devido o pagamento das férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e dos décimos terceiros salários dos anos de 2018 a 2021, respeitada a prescrição quinquenal. 8. Quanto à atualização do débito, até 08/12/2021 devem incidir juros da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, conforme decidido no RE 870.947/SE. A partir de 09/12/2021, aplica-se, uma única vez, o índice da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. “A nulidade de vínculo decorrente da ocupação irregular de cargo comissionado não afasta o direito do servidor ao recebimento das verbas remuneratórias correspondentes ao período efetivamente trabalhado.” 2. “O ônus da prova do pagamento das verbas salariais compete à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000530-70.2023.8.05.0057, em que figuram como Apelante, ALDIRENE OLIVEIRA ARAUJO, e como Apelado, MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça